Tribunal: STJ
Processo: 0010053-36.2017.8.19.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2092895 - RJ(2023/0301586-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
RICARDO MACHADO COSTA - RJ163442
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
PAULO SILVA FAIA - RJ046103
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
EXPORTAÇÃO
DE
PETRÓLEO. VALOR ADICIONADO FISCAL.
DO
ART. 1.022
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
CPC/2015
CONFIGURADOS.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Conforme entendimento desta Corte, a "contradição sanável por
embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a
exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador" (EDcl no AgInt no AgInt no
Documento eletrônico VDA56485797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/05/2026 18:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3449e394-9c99-468a-8404-1f89af328fcf

, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.906.375/MG
Primeira Turma, julgado em
DJe de
). O dispositivo
4/4/2022,
6/4/2022.
do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede.
4. O aresto embargado não incorreu em omissão, pois foi fundamentado
de modo suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento. A
prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente,
apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da parte
embargante.
5. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56485797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/05/2026 18:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3449e394-9c99-468a-8404-1f89af328fcf

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2092895 - RJ(2023/0301586-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
RICARDO MACHADO COSTA - RJ163442
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
PAULO SILVA FAIA - RJ046103
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
EXPORTAÇÃO
DE
PETRÓLEO. VALOR ADICIONADO FISCAL.
DO
ART. 1.022
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
CPC/2015
CONFIGURADOS.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Conforme entendimento desta Corte, a "contradição sanável por
embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a
exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador" (EDcl no AgInt no AgInt no
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.906.375/MG
Primeira Turma, julgado em
DJe de
). O dispositivo
4/4/2022,
6/4/2022.
do acórdão embargado está em perfeita consonância com a
fundamentação que lhe antecede.
4. O aresto embargado não incorreu em omissão, pois foi fundamentado
de modo suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento. A
prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente,
apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da parte
embargante.
5. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim
ementado (fls.
):
12.744/12.745
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO. VALOR ADICIONADO
FISCAL. DECLARAÇÃO ANUAL PARA FINS DE APURAÇÃO
DO
VALOR
DO
ÍNDICE
DE
PARTICIPAÇÃO
DOS
MUNICÍPIOS (IPM). VIOLAÇÃO DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
A ausência de manifestação sobre questões relevantes e
1.
oportunamente arguidas na via dos embargos de declaração evidencia a
omissão e, consequentemente, a negativa de prestação jurisdicional,
impondo-se a anulação do acórdão que julgou o recurso e a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que, em nova decisão,
devidamente fundamentada, manifeste-se sobre os pontos omissos.
No caso, evidencia-se que as questões suscitadas, relativamente (i) à
2.
inaplicabilidade, ao caso, da Consulta Fiscal no
e do Convênio
89/2010
ICMS no
e (ii) à ilegalidade do procedimento adotado pela
84/2009
Petrobras na exportação de petróleo objetivando destinar valor
adicionado fiscal a local diverso daquele onde se concretiza o fato
gerador do ICMS na exportação do petróleo, guardam correlação lógico-
jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresentam
imprescindíveis à satisfação da tutela jurisdicional e, embora a Corte
local tenha sido devidamente provocada por meio de embargos de
declaração, permaneceu omissa no julgamento do recurso.
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

Recurso especial conhecido e provido.
3.
A embargante aponta omissão e contradição no julgado,
argumentando que (fls.
):
12.761/12.764
II.1 - DA CONTRADIÇÃO: ANÁLISE EQUIVOCADA DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
QUE
DESCONSIDEROU O EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES SUPOSTAMENTE OMISSAS APONTADAS PELO
MUNICÍPIO RECORRENTE, ORA EMBARGADO
Respeitosamente, o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao
afirmar que o Tribunal de origem permaneceu omisso quanto às
questões suscitadas nos embargos de declaração, quando, em verdade,
tais questões foram expressamente enfrentadas e decididas no acórdão
principal.
Com efeito, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não foi
omisso, mas sim conclusivo ao reconhecer a legalidade do
procedimento adotado pela PETROBRAS. Conforme se extrai do
próprio acórdão de origem transcrito no v. acórdão embargado:
[...]
Em adição, o Tribunal de origem fundamentadamente decidiu pela
aplicabilidade da Consulta no
e do Convênio ICMS
089/2010
84/2009,
concluindo expressamente a absoluta regularidade do procedimento
adotado pela PETROBRAS no seguinte trecho também transcrito no
acórdão ora embargado:
[...]
Complementarmente, acerca da alegação do Município recorrente no
sentido de que não podem ser aplicadas a Solução de Consulta no
e do Convênio ICMS
ao caso porque há transferência
089/2010
84/2009
de petróleo entre estabelecimentos sediados no mesmo Estado da
Federação, o acórdão de origem ainda se manifestou nos seguintes
termos (e-STJ fls. 12512 e ss.):
[...]
À luz das transcrições supra, comprova-se, pois, que todos os
argumentos
suscitados
pela
Municipalidade
recorrente
que
supostamente ensejariam a nulidade acolhida por essa E. Corte foram
enfrentados e afastados pelo próprio acórdão que julgou as apelações,
mormente aqueles no sentido da '(i) inaplicabilidade, ao caso, da
Consulta Fiscal no
e do Convênio ICMS no
e (ii)
89/2010
84/2009
ilegalidade do procedimento adotado pela Petrobras na exportação de
petróleo objetivando destinar valor adicionado a local diverso daquele
onde se concretiza o fato gerador do ICMS na exportação do petróleo',
inexistindo no acórdão de origem recorrido qualquer vício passível de
correção.
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

II.2 - DA OMISSÃO: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NATUREZA
MERAMENTE
PROTELATÓRIA
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM PELO MUNICÍPIO
RECORRENTE, ORA EMBARGADO
O v. acórdão ora embargado omitiu-se ao não analisar que os embargos
de declaração opostos pelo Município de Angra dos Reis no Tribunal de
origem possuíam, em verdade, nítido caráter protelatório, visando
rediscutir o mérito já decidido, e não sanar vícios inexistentes.
O próprio acórdão que julgou os embargos de declaração de origem foi
cristalino ao identificar essa tentativa de rediscussão meritória:
Impugnação a fls. 12.785/12.792.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado, ao decidir a controvérsia, deu provimento ao
recurso especial para tornar nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a
matéria articulada nos aclaratórios e não apreciada, assentando que (fls.
):
12.755/12.756
O Município de Angra dos Reis opôs embargos de declaração
requerendo a manifestação expressa do órgão julgador a respeito das
seguintes questões: (i) a inaplicabilidade da Consulta Fiscal n. 89/2010
e do Convênio ICMS n.
ao caso, em que há transferências de
84/2009
petróleo entre estabelecimentos sediados no mesmo Estado da
Federação; além disso, a consulta fiscal n.
restou caduca pela
089/2010
legislação estadual superveniente (Lei estadual n.
); e (ii) a
6.276/2012
prática contábil de igualar as entradas e saídas por intermédio das notas
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

fiscais complementares substitutivas da originária é ilegal, visto possuir
como único objetivo a destinação de valor adicionado ao local diverso
daquele onde se concretiza o fato gerador do ICMS na exportação do
petróleo.
Como se nota, às fls.
o Tribunal de origem rejeitou os
7695/7703,
embargos de declaração, reafirmando a fundamentação do acórdão
então embargado.
Nesse contexto, evidencia-se que as questões suscitadas, relativamente
(i) à inaplicabilidade, ao caso, da Consulta Fiscal n. 89 /2010 e do
Convênio ICMS no
e (ii) à ilegalidade do procedimento
84/2009
adotado pela Petrobras na exportação de petróleo objetivando destinar
valor adicionado fiscal a local diverso daquele onde se concretiza o fato
gerador do ICMS na exportação do petróleo, guardam correlação lógico-
jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresentam
imprescindíveis à satisfação da tutela jurisdicional e, embora a Corte
local tenha sido devidamente provocada por meio de embargos de
declaração, permaneceu omissa no julgamento do recurso.
Assim, a falta de manifestação a respeito de questão necessária à
resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao
artigo 1.022 do
, enseja a anulação do acórdão proferido em
CPC/2015
sede de embargos de declaração e torna indispensável o rejulgamento,
no ponto, dos aclaratórios.
Inicialmente, a embargante objetiva sanar contradição afirmando
que o "acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que o
Tribunal de origem permaneceu omisso quanto às questões suscitadas
nos embargos de declaração, quando, em verdade, tais questões foram
expressamente enfrentadas e decididas no acórdão principal"(fl. 12.761).
Ocorre que a contradição que autoriza embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, isto é, nos tópicos internos da decisão de
modo a afetar sua racionalidade e coerência. Em outros termos: o que
autoriza embargos de declaração para solver contradição é a contradição
entre os fundamentos da decisão e a conclusão a que se chegou. A este
respeito, é pacífica a orientação deste Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou
omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o
acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, situação não presente na hipótese em julgamento.
3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é
aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão
julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho
da controvérsia. Precedentes.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.993.772/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
12/8/2022.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de
Declaração.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e
outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 1.906.375/MG
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/4/2022,
)
6/4/2022.
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

No caso em exame, o dispositivo do acórdão embargado está em
perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. De
fato, o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência
de tornar nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a matéria articulada
nos aclaratórios e não apreciada, o que não revela qualquer falta de
racionalidade interna ou contradição.
No que diz respeito à alegada omissão, relativamente à análise da
natureza
protelatória
dos
embargos
de
declaração
opostos
na origem, também deve ser rejeitada.
Como o recurso especial do Município de Angra dos Reis foi
provido por violação do
do
, está afastada a
art. 1.022
CPC/2015
referida natureza protelatória dos embargos de declaração, visto que o
Tribunal de origem não se manifestou sobre todas
as questões necessárias à resolução integral da demanda
Como se nota, o aresto embargado não incorreu em omissão, pois
foi fundamentado de modo suficiente para demonstrar as razões de seu
convencimento. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da
legislação vigente, apesar de a conclusão ter sido contrária aos
interesses da parte embargante.
Assim, não constato a ocorrência de omissão ou contradição, a dar
ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Trata-se apenas de
tentativa de rediscutir matéria já decidida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56177359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/04/2026 09:31:10
Código de Controle do Documento: 21aaabd2-b4bc-4257-95b9-9b45e12aef00

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.092.895 / RJ
Número Registro: 2023/0301586-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057028320188190003 00100533620178190003 00124339520188190003 00271347020188190000
00319040920188190000
100533620178190003
124339520188190003
202225119559
271347020188190000 319040920188190000 57028320188190003
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
PAULO SILVA FAIA - RJ046103
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
RICARDO MACHADO COSTA - RJ163442
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
RICARDO MACHADO COSTA - RJ163442
Documento eletrônico VDA56448544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:23:33
Código de Controle do Documento: 3a08a87c-dcd2-4a92-8dcc-52ae7ed48551

ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
PAULO SILVA FAIA - RJ046103
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:23:33
Código de Controle do Documento: 3a08a87c-dcd2-4a92-8dcc-52ae7ed48551